Tribunal: TJBA
Processo: 8025239-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025239-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MAURICIO BARBOSA ESTRELA Advogado(s): REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):NEY JOSE CAMPOS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA MEDIANTE O PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO NOS MOLDES CONTRATADOS E DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES CONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §3º DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão acerca de cláusulas previstas no contrato pactuado pelas partes, o entendimento firmado desta Corte é o de que deve, o consumidor, arcar com a quitação das parcelas do financiamento conforme previsão contratual, depositando judicialmente o valor controverso e pagando a quantia incontroversa, através de novos boletos bancários a serem emitidos pela instituição financeira. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025239-15.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MAURICIO BARBOSA ESTRELA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .